Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723365-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: LUIZ PAULO DOMINGHETTI PEREIRA EMBARGANTE: ROBERTO FERREIRA DIAS DESPACHO Trata-se de Embargos Infringentes opostos por LUIZ PAULO DOMINGHETTI PEREIRA contra o acórdão ID 46156678 que, por decisão não unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado ROBERTO FERREIRA DIAS, reformando a sentença absolutória. Tendo em vista que não foi oportunizada a apresentação de contrarrazões ao presente recurso, intime-se o embargado para se manifestar. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, nova conclusão. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR